Tribunal: TJES
Processo: 0022110-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO CARTORÁRIO DO DÉBITO EM NOME DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Extrai-se dos autos que o Condomínio apelante ajuizou demanda indenizatória em desfavor do Município de Vitória, almejando reparação por danos de ordem extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 10.427,25 (dez mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

II
- No caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante de ente sem personalidade jurídica e, portanto, sem honra objetiva, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

III-
Considerando que o julgador deve levar em conta elementos subjetivos e objetivos, como as sequelas que causam a dor ou as condições pessoais e financeiras do lesado, não há como falar em dano moral em favor de mera massa patrimonial, desprovida de personalidade jurídica.

IV-
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022110-92.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO JUAN LES PINS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROTESTO. DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. REGISTRO CARTORÁRIO DO DÉBITO EM NOME DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Extrai-se dos autos que o Condomínio apelante ajuizou demanda indenizatória em desfavor do Município de Vitória, almejando reparação por danos de ordem extrapatrimonial decorrente de protesto indevido de Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 10.427,25 (dez mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

II
- No caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante de ente sem personalidade jurídica e, portanto, sem honra objetiva, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça.

III-
Considerando que o julgador deve levar em conta elementos subjetivos e objetivos, como as sequelas que causam a dor ou as condições pessoais e financeiras do lesado, não há como falar em dano moral em favor de mera massa patrimonial, desprovida de personalidade jurídica.

IV-
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022110-92.2018.8.08.0024

APELANTE:

CONDOMINIO DO EDIFICIO JUAN LES PINS

APELADO:

MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
apelação cível
interposta por
CONDOMINIO DO EDIFICIO JUAN LES PINS
, em razão da sentença de fls. 217/219, proferida nos autos da
ação indenizatória
ajuizada em face do
MUNICIPIO DE VITORIA,
por meio da qual o Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Postula (fls. 221/232), em síntese, a reforma do ato impugnado, para que seja condenada a municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais, face ao apontamento indevido de protesto, junto ao Cartório de Protesto de Títulos e Letras de Vitória, de Certidão de Dívida Ativa emitida em seu desfavor, cujo Auto de Infração originário foi anulado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
Condomínio do Edifício Juan Les Pins
ajuizou demanda indenizatória em desfavor do
Município de Vitória,
almejando reparação por danos de ordem extrapatrimonial decorrente de protesto dito indevido de Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 10.427,25 (dez mil quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco centavos).

A municipalidade não rechaçou a tese de protesto indevido, apontando apenas que é impossível a percepção de indenização por danos morais por entidade despersonalizada.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente a demanda, considerando, em síntese, que
“conquanto o fato que origina o suposto abalo moral decorra de matéria tributária, visto que diz respeito a protesto indevido de dívida fazendária, o cerne da controvérsia importa, em verdade, análise das regras de Direito Civil, de modo que, a meu sentir, de rigor o exame da questão ora versada sob a ótica do entendimento adotado pela Segunda Seção do c. STJ, que julga casos de direito privado e em que prevalece a corrente de que os Condomínios são entes despersonalizados; logo, torna-se descabida a pretensão de ressarcimento por supostos danos extrapatrimoniais experimentados, porquanto não se admite que sofram abalo em sua própria honra ou imagem”
.

Pois bem.

A despeito da combatividade recursal, tenho que a sentença não comporta reforma. Explico.

No caso, não se justifica a reparação moral por se tratar o apelante de ente sem personalidade jurídica e, portanto, sem honra objetiva, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. [...] 2.
No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. 3. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva.
Precedente. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ; AgInt-REsp 1.837.212; Proc. 2019/0128710-2; RJ; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 03/09/2020) [não existe grifo no original]

No mesmo sentido, já se posicionou esta eg. Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cumpre acrescentar que de acordo com recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. (RESP 1736593/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). 2.
Desta feita, o argumento sustentado pelo apelante de que sofre abalo moral contraria a principal característica dos danos extrapatrimoniais, consistente na proteção da imagem, da dignidade e da honra, atributos inerentes à personalidade 3. Diante do cenário apresentado nos autos, não merece reparos sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedente o pedido autoral, por reconhecer que o Condomínio edilício consiste em ente despersonalizado, sendo indevida, portanto o pagamento de indenização por danos morais
. 4. Recurso conhecido e improvido
”. (TJES; AC 0029997-64.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 17/08/2020; DJES 31/08/2020) [não existe grifo no original]

Portanto, considerando que o julgador deve levar em conta elementos subjetivos e objetivos, como as sequelas que causam a dor ou as condições pessoais e financeiras do lesado, não há como falar em dano moral em favor de mera massa patrimonial, desprovida de personalidade jurídica.

Os demais Tribunais de Justiça não destoam deste entendimento:

“DUPLICATA. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA E RECONVENÇÃO. [...] 2.
Indenização por dano moral. Hipótese em que o autor é condomínio edilício, que é um ente despersonalizado que não se confunde com pessoa jurídica, sendo desprovido de honra objetiva, de modo que não pode sofrer danos morais indenizáveis. Existência de precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte neste sentido. Dano moral não configurado.
3. Pedido inicial julgado parcialmente procedente e improcedente a reconvenção. Sentença parcialmente reformada. Recurso, em parte, provido. Dispositivo: Deram parcial provimento ao recurso
”. (TJSP; AC 1002200-89.2019.8.26.0650; Ac. 16500230; Valinhos; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. João Camillo de Almeida Prado Costa; Julg. 28/02/2023; DJESP 07/03/2023; Pág. 2209) [não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Dívida de IPTU parcelada em processo administrativo e integralmente adimplida.
Protesto indevido realizado pelo município após regular pagamento. Dano moral não configurado. Condomínio edilício. Ente despersonalizado. Inexistência de honra objetiva a ser afetada. Precedentes do STJ
. Desprovimento do recurso”. (TJRJ; APL 0064069-29.2017.8.19.0038; Nova Iguaçu; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Custodio de Barros Tostes; DORJ 03/06/2022; Pág. 246)
[não existe grifo no original]

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBA D.ÁGUA. SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO. CUSTOS COM MÃO-DE-OBRA QUE NÃO ESTAVAM INCLUSOS NA GARANTIA DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA NA SENTENÇA. NÃO INSURGÊNCIA DA RÉ APELANTE QUANTO À APLICAÇÃO DO CDC. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEMONSTRADA. DANO MORAL.
SENTENÇA QUE RECONHECE O DANO MORAL DECORRENTE DO PROTESTO INDEVIDO CONTRA O CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO À IMAGEM E À HONRA SUBJETIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
A doutrina dominante reconhece que os condomínios edilícios não possuem personalidade jurídica, sendo, pois, entes despersonalizados; também chamados de entes formais, como a massa falida e o espólio
(AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1521404/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).3.
Em se tratando de ente desprovido de personalidade jurídica, não há que se falar em dano a sua honra objetiva, hipótese em que o dano perpetuaria na sua reputação social, o que não ocorre na espécie
. [...] (TJPR; ApCiv 1728190-2; Foz do Iguaçu; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson; Julg. 24/10/2018; DJPR 08/11/2018; Pág. 93) [não existe grifo no original]

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, todavia, no mérito, nego-lhe provimento.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, os honorários recursais, do patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para o montante de 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.